Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECEBIMENTO DE VALORES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente.
2. Somente é admitida a Denunciação da Lide fundada no artigo 125, II, do Código de Processo Civil quando o direito de regresso estiver amparado em Lei ou Contrato e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma.
3. Não é razoável, por conta da Denunciação, perpetuar o processo em detrimento da parte contrária, no intuito de apurar a existência ou não de direito de regresso entre denunciante e denunciado, tema estranho à pretensão almejada pelo autor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.